Tribunal: TJBA
Processo: 8006777-80.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006777-80.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLEONICE PINHEIRO DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNÁVEL.
REVISÃO DE CONTRATO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE.
APELO DO
AUTOR. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS NO CONTRATO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM
A TAXA MEDIA DE MERCADO
INFORMADA PELO BACEN.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
800
6777-80.20.8.05.0022
3
, de Barreiras, em que figuram, como Apelante,
MARIA CLEONICE PINHEIRO DE LIMA
e como Apelado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador,

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator